Tribunal: STF
Processo: HC 206279
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 640.710, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 640.710, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a incompatibilidade do regime semiaberto, fixado em sentença, com a manutenção de prisão preventiva.
    5. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que a prisão preventiva seja revogada, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF, no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 198.851, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “[...] As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o Juízo de origem justificou a necessidade da custódia preventiva em razão do paciente ser ‘contumaz em práticas delitivas’.
    10. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que, “em que pese ter negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, o juízo inquinado coator determinou a expedição de guia de execução provisória da pena privativa de liberdade em regime semiaberto (doc. Id nº 4136722), evitando seu encarceramento em regime mais severo que o imposto na sentença, fato corroborado, outrossim, pela certidão carcerária (doc. Id nº 4207765) e o parecer do Representante do Ministério Público que exerce suas atribuições perante a Vara de Execução penal” (sem grifos no original).
    11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem estes autos, tal como consignado na decisão proferida no HC 198.851, não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. A hipótese é de paciente condenado a 7 anos de reclusão pelo tráfico de “01 (uma) barra prensada de cocaína, contendo 1,106 kg e 02 (duas) sacolas contendo 1,984 kg de granulados de cor branca”. Para além de já ter sido colocado no regime prisional semiaberto, também consta dos autos que
    “[...] o denunciado registra processos anteriores, inclusive com uma condenação pelo mesmo ilícito e aguardando o julgamento do recurso de apelação (processo 0002018- 66.2011.8.14.0015)" (fl. 73). Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Magistrado já havia salientado que ele "possui um histórico expressivo de envolvimento com a prática criminosa, inclusive por fatos similares aos que ora se lhe imputa, tendo sido condenado criminal, conforme se vê pela certidão constante dos autos" (fl. 90).
    Tais circunstâncias evidenciam a real possibilidade de que, solto, o réu volte a delinquir, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para o fim de evitar a reiteração criminosa...”
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator